Tribunal: TJDFT
Processo: 0011475-32.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0011475-32.2010.8.07.0001 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Apelante: Banco Bradesco S/A Apelado: Martiniano Barbosa Filho D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade Banco Bradesco S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente. Em virtude do interesse manifestado pelas partes foi designada audiência de conciliação por videoconferência, que seria promovida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília (CEJUSC) aos 6 de julho de 2020. Por força da impossibilidade de uma das partes de participar da audiência de conciliação por meio videoconferência em razão da ausência de condições técnicas (Id. 16847270), foi facultada às partes à apresentação de proposta de autocomposição no prazo de 5 (cinco) dias (Id. 17398147). O recorrido informou o interesse em aguardar a proposta a ser formulada pela recorrente (Id. 17592726). A recorrente requereu a suspensão do curso do processo por 30 (trinta) meses com a finalidade de elaborar os cálculos pertinentes e preparar a proposta a ser oferecida (Id. 17727834). Diante da persistência do interesse mútuo manifestado pelas partes no sentido de alcançar a autocomposição, determino a suspensão do curso do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 313, inc. II, do CPC, para que a recorrente formule a respectiva proposta de autocomposição. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator